Tribunal: TJDFT
Processo: 0036204-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036204-49.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A., LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: JOÃO AFONSO MAIA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTENTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. 1. O artigo 14, § 3o, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso, visto que o atraso na expedição do habite-se pela Administração Pública é inerente ao tipo de atividade exercida pelas rés. 2. O termo final para conclusão da obra é a data da averbação da carta de habite-se no Cartório de Registro de Imóveis. 3. Tema 970/STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” No caso, deve ser decotada da sentença a condenação quanto aos lucros cessantes, uma vez que cláusula penal prevista no contrato se mostra suficiente para indenizar o comprador pelos danos suportados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega do imóvel não se deu por culpa das recorrentes, sendo descabida, portanto, a aplicação da multa contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome “da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, inscrita na OAB/DF sob o n. 2.037/12, e do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, inscrito na OAB/DF sob o n. 26.966, além de todos os demais advogados já cadastrados” (id 22423663, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela responsabilização das recorrentes pelo atraso na entrega do imóvel, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12, do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966, e dos demais advogados regularmente constituídos pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012